Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. MÁ GESTÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O art. 341 do CPC traz a previsão do ônus da impugnação específica ao dispor que incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.
2. Contrariamente ao defendido pelas autoras/apelantes, o réu apresentou específica impugnação ao argumento apresentado na inicial relativo à deficiente gestão administrativa. Ainda que a parte não tenha discorrido a respeito dos documentos juntados aos autos, desincumbiu do ônus processual de impugnar os fatos articulados pelas autoras, inadmitindo-se, por conseguinte, a aplicação da presunção de veracidade prevista na parte final do art. 341 do CPC.
3. Nos termos do art. 602 do CPC, na ação de dissolução parcial da sociedade, esta poderá formular pedido de indenização em desfavor do sócio que se retirou, compensável com o valor dos haveres a apurar.
4. Caso concreto em que as sociedades autoras não obtiveram êxito em demonstrar má gestão administrativa pelo réu e tampouco que tenha causado os prejuízos alegados na inicial.
5. Se, dos dois pedidos formulados na inicial (exclusão do réu dos quadros sociais e indenização por danos materiais), somente o primeiro foi acolhido, correta se encontra a sentença ao em dividir o encargo sucumbencial entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, conforme disposto no art. 86 do CPC.
6. Recurso desprovido.